Tribunal: TJBA
Processo: 8010472-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8010472-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVADO: GERMANO AUGUSTO DE SOUZA CARMO Advogado(s): DIEGO LEAL PITOMBO AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRICULTOR AUTÔNOMO COM PERDA DE LAVOURA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. MULTA APLICADA. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado por agricultor autônomo. A parte agravante alegou ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. O agravado comprovou documentalmente a inexistência de renda fixa, a perda da única lavoura de milho e a movimentação bancária deficitária, reiterando sua impossibilidade de arcar com os custos do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se subsistem elementos nos autos que afastem a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica apresentada pelo agravado, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR A assistência judiciária gratuita constitui instrumento de efetivação do direito fundamental de acesso à justiça, conforme o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC/2015, salvo prova em contrário. Não havendo nos autos elementos que infirmem a presunção legal, especialmente diante da documentação que demonstra a perda da única fonte de renda do agravado (lavoura de milho) e sua condição de agricultor autônomo sem rendimentos fixos, mantém-se o deferimento do benefício. A decisão monocrática encontra respaldo em jurisprudência consolidada do STJ e do tribunal local. A interposição do agravo interno sem fundamentos idôneos atrai a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: A alegação de hipossuficiência econômica por pessoa natural goza de presunção legal de veracidade, que só pode ser afastada mediante prova idônea em sentido contrário. A perda integral da fonte de renda, aliada à ausência de movimentações bancárias relevantes, confirma o direito à gratuidade de justiça. A interposição de agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8010472-35.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO DO BRASIL S/A e Agravado GERMANO AUGUSTO DE SOUZA CARMO. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se, na íntegra, a decisão agravada, nos termos do voto da Relatora.